Tribunal: TJDFT
Processo: 0723725-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0723725-35.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: CARLOS MARINHO DIAS DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria 1029/2018 determino a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. As orientações para a solicitação de sustentação oral estão disponíveis no link: https://www.tjdft.jus.br/institucional/audiencias-e-sessoes-telepresenciais/solicitacao-de-sustentacao-oral-turmas-recursais/solicitacao-de-sustentacao-oral-turmas-recursais Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator